Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-73.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CODE SHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser devidamente atualizado pelo IPCA e acrescido de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, desde e a presente sentença, data do seu arbitramento, até o efetivo pagamento, nos moldes dos artigos artigo 389, parágrafo único, e 406, “caput” e §1o, ambos do Código Civil (redação dada pela Lei 14.905/2024), e da Súmula 362 do STJ”.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que efetuou a compra de uma passagem aérea para realizar uma viagem para Uruguaiana, voo com decolagem prevista para às 16h20 do dia 18/06/2024, o qual foi cancelado e remarcado para o dia 20/06/2024, sem qualquer assistência material. Relata que o voo remarcado também foi cancelado, com a informação de que havia voos para Florianópolis, sem assistência para a chegada ao destino, sendo oferecida a possibilidade de voo para voltar a Brasília, o que foi aceito, chegando ao destino às 15h30 do dia 20/06/2024. Em contestação, a requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois o voo cancelado foi operado pela VOEPASS. No mérito, sustenta que a passagem foi comercializada pela LATAM no escopo do contrato de “code-share” sendo a Passaredo responsável pelo trecho contratado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 67621640). Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, a parte recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que o cancelamento dos voos ocorreu por necessidade de se manter a segurança dos passageiros para manutenção da aeronave.
II. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, cabe salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o requerido é fornecedor de serviço cuja destinatária final é a parte requerente. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
6. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
7. No caso em tela, é incontroversa a narrativa inicial, ante a ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC). Logo, houve o cancelamento do voo originalmente adquirido pela recorrida por intermédio de venda pela recorrente, conforme documento de ID no 67621616. O único argumento apresentado foi de que o voo não seria operado pela empresa que vendeu a passagem, sendo de responsabilidade da empresa Passaredo a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do cancelamento. Contudo, ambas as empresas (Passaredo e LATAM) são parceiras comerciais que utilizam o sistema “code share” (compartilhamento), maximizando a rentabilidade com o arranjo empresarial de voo operado por companhia diversa da que vende/emite o bilhete aéreo, facilitando e incrementando suas redes de fornecimento de transporte aéreo, o que demonstra a integração à cadeia de consumo, impondo-lhes a responsabilidade solidária estatuída no art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo eventual discussão acerca da culpa relegada à ação regressiva.
8. Já a alegação de que a alteração do voo contratado ocorreu em razão de fatores alheios à sua vontade não pode ensejar a pretendida exclusão da responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, §3o, II, da Lei n. 8.078/90. A simples alegação de manutenção técnica na aeronave não ilide a responsabilidade da recorrente, devendo esta indenizar pelos danos causados aos consumidores. Destaque-se que problemas na aeronave é fortuito interno, não podendo recair nos consumidores os riscos advindos da atividade desenvolvida pela empresa. Como é cediço, muitas empresas que conseguem lucros consideráveis em determinados ramos de atividade deixam de lado a qualidade dos serviços, buscando atender um maior número de consumidores, entretanto, faz isso em prejuízo de alguns, que saem lesados em razão de falhas na prestação do serviço oferecido.
9. No caso dos autos, é inegável o direito da parte recorrida à indenização pelos danos morais que sofreu. Essas falhas no serviço inegavelmente obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes. Não resta a menor dúvida, portanto, de que da má prestação de serviços decorreram fatos outros que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e causam abalo psíquico à consumidora. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade da requerente. Suas sinceras expectativas de chegar a seu destino no dia e hora programados foram injusta e consideravelmente prejudicadas por obra da conduta da empresa aérea, pela qual responde objetivamente.
10. Quanto ao valor da indenização, em face do padrão indenizatório adotado pelo TJDFT, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
III. DISPOSITIVO
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341. CDC, art. 14.